Tribunal: TJSP
Processo: 1014388-84.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ERRO MATERIAL REFERENTE À DATA DO PAGAMENTO ADIMINSTRATIVO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014388-84.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
é embargada ALDA APARECIDA DE SOUZA GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014388-84.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1014388-84.2015.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
EMBARGADA: ALDA APARECIDA DE SOUZA GABRIEL
ORIGEM: COMARCA DE OURINHOS 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41304
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

AÇÃO
DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -
ERRO MATERIAL REFERENTE À DATA DO
PAGAMENTO
ADIMINSTRATIVO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 253/257, que negou provimento ao recurso de apelação em ação de
cobrança decorrente de seguro obrigatório de veículo (DPVAT).

O conteúdo do aresto, ao ver da embargante, enseja
esclarecimento para suprir etapa de prequestionamento, erro material quanto à data
de pagamento administrativo da indenização securitária, bem como omissão quanto
ao termo final de incidência de correção monetária.
Trouxe a Embargante seus argumentos buscando
sejam supridas tais omissões e alegado erro material no acordão embargado,
possibilitando a reversão do resultado adotado.

Regularmente intimado, deixou de se manifestar o
embargado nos autos (fls. 10).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014388-84.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
3

De fato, há erro material a ser suprido.

Pelo que consta dos autos, consoante argumentado
pela seguradora Embargante, verifica-se que a correta data do pagamento
administrativo da indenização ocorreu em 30/01/2015, nos termos do documento
acostado a fls. 32.

No mais, a matéria deduzida nos embargos
apresenta natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão a ser
suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via recursal
declarativa.

Dessa maneira, o v. acórdão embargado promoveu
o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo certo que adotou o entendimento de que devida a diferença de correção
monetária do período compreendido entre a data do acidente e o pagamento
administrativo da indenização securitária derivou do entendimento de que se aplica
ao caso a tese firmada no REsp no 1483620/SC, admitido como recurso repetitivo.

Ademais, a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados, além
do que não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados
nas razões invocadas pelas partes.

Portanto, acolho os embargos, para suprir o
apontado erro material, passando a integrar o acórdão recorrido, sem efeito
modificativo ao resultado do julgamento.
LUIZ EURICO
RELATOR